Tribunal: TJSP
Processo: 0000555-90.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Apelação – Recurso do corréu Sergio Augusto Coelho Queiroz – Gratuidade da justiça indeferida – Apresentação de pedido de reconsideração que não substitui a interposição do recurso adequado – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção – Recurso não conhecido.

Oposição apresentada em ação de adjudicação compulsória – Improcedência – Inconformismo do opoente pretendendo a

Ementa:
Apelação – Recurso do corréu Sergio Augusto Coelho Queiroz – Gratuidade da justiça indeferida – Apresentação de pedido de reconsideração que não substitui a interposição do recurso adequado – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção – Recurso não conhecido.

Oposição apresentada em ação de adjudicação compulsória – Improcedência – Inconformismo do opoente pretendendo a anulação da sentença, sob o fundamento de que houve apenas julgamento formal da oposição, sem a devida análise – Processamento da oposição que observou os ditames do então vigente art. 59 do Código de Processo Civil – Improcedência da oposição que é decorrência da procedência da ação de adjudicação compulsória – Condenação nos honorários advocatícios que deve ser afastada diante da inexistência de trabalho dos patronos dos opostos – Recurso parcialmente provido.